Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA GENITORA DO ACUSADO. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. BEM OBJETO DE CRIME DE ROUBO. OCORRÊNCIA POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa do réu, em contrariedade à prova produzida nos autos, não é capaz de afastar a autoria delitiva.

2. O elemento subjetivo do delito, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime, restando assente na jurisprudência que incumbe à defesa comprovar a origem lícita do bem.

3. Recurso conhecido e desprovido.